Tribunal: TJDFT
Processo: 0740427-12.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA E TAXA SELIC. EC No 113/2021. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo a pagar a quantia de R$ 5.357,41 (cinco mil, trezentos e cinquenta e sete reais e quarenta e um centavos), referente aos acertos financeiros decorrentes de exercícios anteriores, em valor a ser corrigido monetariamente pela SELIC.
2. Em suas razões recursais, o Distrito Federal sustenta que o Juízo de origem determinou que o valor da condenação fosse atualizado pela taxa SELIC, desde a data em que parcela se tornou devida. Todavia, defende que o art. 3o da Emenda Constitucional no 113/21, que fixou a incidência da Taxa SELIC, não permite a aplicação retroativa. Assim, requer a reforma da sentença para que incidência da taxa SELIC somente seja aplicada a partir da entrada em vigor da EC no 113/21, ou seja, em 09/12/21.
3. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas sob ID. 40087702.
4. Narrou o autor/recorrido em sua inicial que é servidor aposentado dos quadros da Secretaria de Estado e Saúde do Distrito Federal (SES/DF), e após solicitar declaração de crédito, verificou que possuía créditos a receber, relacionados a dívidas de exercícios anteriores, no valor total de R$ 5.357,41 (cinco mil trezentos e cinquenta e sete reais e quarenta e um centavos). Desse modo, buscou a tutela jurisdicional para a condenação do requerido. A sentença lhe foi favorável. O objeto do recurso limita-se ao índice de atualização do valor da condenação.
5. Nos termos do artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021: “Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”.
6. Registra-se que tal dispositivo não tem efeitos retroativos. Desse modo, somente com a vigência da referida emenda, em 09 de dezembro de 2021, que deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC para os créditos que envolvam a Fazenda Pública.
7. Assim, os créditos que envolvam a Fazenda Pública e eram devidos até 8 de dezembro de 2021 devem ser atualizados monetariamente pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E (a contar de quando devido o pagamento) e mais juros de mora (a contar da citação) que corrigem os depósitos em conta poupança, conforme entendimento no julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida.
8. No caso sob análise, em que pese a sentença ter sido publicada após a vigência da Emenda Constitucional no 113/2021, os créditos já haviam sido constituídos, inclusive sendo reconhecidos na Declaração (ID. 40087680), razão pela qual devem ser corrigidos pelo IPCA-E (a contar de quando devido o pagamento) e mais juros de mora (a contar da citação) que corrigem os depósitos em conta poupança.
9. Nesse sentido, cita-se julgado desta Turma: “A taxa SELIC é o índice a ser aplicado nas condenações judiciais que envolvam a Fazenda Pública, mas somente depois de 9 de dezembro de 2021, quando entrou em vigor a Emenda Constitucional 113, de 2021, não podendo ser aplicada retroativamente, devendo prevalecer o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870947, determinando que todo o período da condenação anterior à vigência desta Emenda Constitucional permaneça sendo corrigido pelo IPCA-E, mais juros de mora que corrigem os depósitos em conta poupança. Dessa forma, somente a partir do dia 09/12/2021, é que correção da condenação passe a ser pela taxa Selic”. (Acórdão n. 1607249, Segunda Turma Recursal, Relatora SILVANA DA SILVA CHAVES, Publicação no PJ-e 31/08/2022).
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para determinar que até 08/12/2021, a atualização de cada pagamento a menor seja corrigido pelo IPCA-E, desde quando devido cada pagamento, e juros de mora, a contar da citação; e, pela SELIC, de 09/12/2021, em diante, conforme Emenda Constitucional no 113/2021.
11. Sem custas diante da isenção legal. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 55, Lei 9.099/1995.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.